Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DINÂMICA DO EVENTO. CULPA DO RÉU. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil subjetiva configura a obrigação de indenização pelo agente causador do dano àquele que o suportou. Faz-se necessária a plena comprovação da existência de uma ação ou omissão, praticada com dolo ou culpa (imperícia, imprudência e negligência) e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

2. A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada, também, com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

3. O condutor deve, ao transitar por fluxos que se cruzam, observar primordialmente a existência de sinalização de trânsito do local, dando a preferência de passagem indicada no sinal de tráfego (CTB, art. 29, III).

4. No presente caso, o conjunto probatório é firme para demonstrar que a culpa pelo acidente foi da parte ré apelante, que não adotou conduta essencial para garantir a segurança do trânsito, qual seja, a de parar imediata e obrigatoriamente seu veículo, uma vez que havia sinalização vertical com tal comando, antes de adentar à rotatória, e dar preferência ao condutor da outra via, não sinalizada.

4.1. Há conduta culposa, por imprudência, da ré, nexo causal e danos material e moral decorrentes da colisão. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da condenação da parte ré no dever reparatório.

5. APELAÇÃO DESPROVIDA.